Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CAPÍTULO DA COBRANÇA DE ALUGUERES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VALORAÇÃO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO LOCATÍCIA SEM CONTRADITÓRIO EFETIVO. CAPÍTULO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL DE PESSOA CURATELADA. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACERTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelações interpostas pela parte autora e pela parte ré visam à reforma da sentença, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de extinção de condomínio e alienação judicial de imóvel, e de procedência do pedido de cobrança de alugueres proporcionais à quota-parte da parte autora, desde a citação.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, representada por curadora, alegou ser titular de 50% de imóvel indivisível e requereu a extinção do condomínio, a alienação judicial do bem e o pagamento de alugueres pelo uso exclusivo exercido pela parte ré; (ii) a parte ré sustentou preliminares ligadas à ausência de autorização do juízo da curatela, defendeu comodato verbal familiar e impugnou a cobrança de alugueres; (iii) o Ministério Público opinou pela necessidade de autorização específica do e. Juízo da curatela para a alienação e pela realização de avaliação oficial do valor venal e locativo do imóvel; (iv) o e. Juízo de origem intimou a parte autora para juntar a autorização judicial, mas ela apresentou apenas certidão de matrícula do imóvel; (v) foi produzida avaliação locatícia por oficial de justiça, que estimou o aluguer mensal do conjunto em R$ 10.000,00; (vi) a parte autora impugnou o laudo e formulou pedido de nova avaliação, não analisado antes da sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de extinção de condomínio e alienação judicial do imóvel, foi correta em razão da ausência de autorização judicial específica do Juízo da curatela; (ii) definir se a sentença é nula, no todo ou em parte, por cerceamento de defesa, em razão da utilização do laudo de avaliação locatícia sem contraditório efetivo e sem exame prévio da impugnação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alienação de bem imóvel pertencente, em parte, à pessoa curatelada depende de autorização judicial específica do Juízo da curatela, pois a curatela protege os interesses patrimoniais e negociais da pessoa curatelada e submete atos de disposição patrimonial a controle judicial (Lei no 13.146/2015, art. 84, § 1o; CC, art. 1.750).
5. O mero ajuizamento de ação autônoma para obtenção de autorização judicial não supre a exigência da autorização já concedida no momento do julgamento, razão pela qual subsiste a falta de interesse processual quanto ao pedido de extinção de condomínio e alienação judicial do imóvel (CPC, art. 485, inc. VI). No capítulo, sentença irretocável.
6. A Constituição Federal dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes (art. 5o, inc. LV). Esses princípios constitucionais encontram ressonância no Código de Processo Civil, entre eles, nos artigos 9o, 10o, 436 e 437, § 1o, uma vez que esses dois últimos determinam ao e. Juízo abrir vista dos documentos novos juntados à parte contrária, para que possa se manifestar a respeito.
7. A sentença viola o contraditório substancial ao adotar o laudo de avaliação locatícia como fundamento direto da condenação ao pagamento de alugueres, sem exame da precedente impugnação específica da parte autora e sem prévia oportunidade de manifestação efetiva da parte ré sobre a prova produzida.
8. O cerceamento de defesa atinge apenas a temática da cobrança de alugueres e, por arrastamento, da dos ônus sucumbenciais. Não visualizada, a princípio, a necessidade de produção de prova oral. No capítulo, o processo há de ser anulado a partir da fase de saneamento.
9. Prejudicado, por ora, o exame das demais questões de mérito, notadamente a necessidade de nova avaliação judicial do imóvel, o termo inicial da condenação ao pagamento de alugueres, o cabimento da cobrança, o critério de apuração do valor devido e a redistribuição da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações da parte autora e da parte ré conhecidas e parcialmente providas. Sentença parcialmente desconstituída.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10, 370, 436, 437, § 1o, 485, VI, e 932, III; Lei no 13.146/2015, art. 84, § 1o; CC, art. 1.750.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1338628, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 28.05.2021; TJDFT, acórdão 1622931, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 10.10.2022; TJDFT, acórdão 1600576, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe 16.08.2022; TJDFT, acórdão 2077810, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 13.01.2026; TJDFT, acórdão 1235411, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 12.03.2020.